Tribunal: TJDFT
Processo: 0744941-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0744941-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELVIN PRADO DE AGUIAR FRANCA AGRAVADO: MARCELO BARBOSA COELHO D E S P A C H O KELVIN PRADO DE AGUIAR FRANCA formula, ao final, pedido de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação de tutela recursal, mas não dedica nenhum capítulo das razões recursais ao tema, a fim de demonstrar risco de dano grave e a probabilidade de provimento do recurso, conforme disciplina o art. 995, parágrafo único, do CPC. Assim, recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 8 de outubro de 2020 15:29:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator